Tribunal: CARF
Processo: 16561.720107/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720107/2017-17
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.122 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-006.193, proferido em 16.11.2022, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora de
comportamento do contribuinte.
Uma vez norteado o permissivo legal para a amortização do ágio contido no art. 7° da
Lei 9532/97 ou art. 386 do RIR/99 e, de fato concretizada a confusão patrimonial que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720107/2017-17
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

reúne as despesas de amortização fiscal do ágio e os lucros que motivaram o pagamento
do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, possibilitando o
emparelhamento de receitas e despesas, torna-se legal a amortização do ágio.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as
operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a
dedução do ágio é possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o
único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se
ainda mais justificada.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa
investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial.
Verificadas as condições legais, especialmente a confusão patrimonial entre investidora
e investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.
Na oportunidade, deu-se provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento. O recurso de ofício, que versava sobre multa
qualificada e exoneração da duplicidade de glosa de saldo de base negativa de CSLL de períodos
anteriores, foi julgado prejudicado.
Em seu recurso especial (fls. 2477/2524), a Fazenda Nacional sustenta que o
Acórdão no 1402-006.193 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “somente se admite a dedutibilidade do ágio pago
quando houver confusão patrimonial entre a investida e a investidora original”, com base nos
Acórdãos paradigmas n. 9101-002.188 e 9101-003.366.
O despacho de admissibilidade (fls. 2528/2535) deu seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-003.366, nos
seguintes termos:
Em resumo, a Recorrente aponta divergência quanto à interpretação do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997, isto é, se o dispositivo legal admite amortização de ágio com a
utilização de empresa veículo quando não é a investidora original que incorpora ou é
incorporada pela investida.
O acórdão recorrido por sua vez, no seu voto condutor, abraça entendimento de que a
tese do “real adquirente” ou confusão patrimonial entre real investidor e investida não
teria amparo em lei, não podendo assim afastar o direito da Recorrente de aproveitar
fiscalmente o referido ágio. Confira-se, passagem do voto condutor a esse respeito
também transcrito no recurso especial: (...)
O presente caso concreto tratou de aproveitamento de ágio gerado por meio de
interposição da empresa-veículo que se deu antes da aquisição propriamente dita e com
aporte de recurso da "real investidora”/
Pois bem, este primeiro paradigma Ac. no 9101-002.188) não se presta para configurar o
presente dissídio jurisprudencial em face de apresentar aspecto fático relevante
diferenciado do acima retratado, na medida em que envolveu caso de suposta empresa
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

veículo no processo de genuína ‘transferência de ágio”., ou seja, em caso tal em que a
aquisição se deu pela investidora de fato que posteriormente transfere o ágio para uma
empresa-veículo para viabilizar a amortização do referido ágio. Sendo mais específico,
nesse primeiro paradigma a real investidora (ACHE) adquiriu, com ágio, participação
societária em determinada empresa (BIOSINTÉTICA-investida), para a seguir ela (real
investidora) transferir aquela participação societária, por meio de integralização de
capital social, para a denominada “empresa veículo” (Delta), fazendo com que o ágio
passasse a ser registrado por esta última.
Outrossim, o fato de o paradigma tratar de caso de uma genuína transferência de ágio
interfere no conceito de “real adquirente”, não se podendo cogitar de qual solução seria
dada caso enfrentasse efetivamente situação equivalente a do acórdão recorrido em que
a denominada “empresa veículo” recebeu aporte de recurso para então fazer a aquisição
da investida.
Esta diferenciação é suficiente para descaracterizar a divergência por ausência de
similitude fática, conforme inclusive tem decidido a 1a Turma da CSRF, por meio dos
acórdãos n 9101-005.906, n 9101-005.907 e n 9101-006.253.
Portanto, o primeiro paradigma (Ac. no 9101-002.188) não se presta a demonstrar a
arguição de divergência apresentada.
Quanto ao segundo paradigma (Ac. no 9101-003.366), há a similitude fática e jurídica
necessárias nos acórdãos confrontados. Isso porque nesse caso a situação é quase
idêntica ao do recorrido, com soluções opostas, por envolver na acusação fiscal o
mesmo ágio e os mesmos partícipes (autuada, BARCELONA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA S.A), mudando-se apenas os períodos de apuração: Ac.
recorrido (2013), 2o paradigma (2008 a 2012). A esse respeito segue trecho do relatório
do acórdão recorrido fazendo menção inclusive à utilização de provas emprestadas do
referido paradigma (no 16561.720117/2013-11). Confira-se: (...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial por meio do segundo paradigma.
A fim de corroborar a conclusão acima, seguem trechos relevantes do segundo
paradigma apresentado que possui, como já se disse, situação fática praticamente
idêntica em face de se tratar da amortização do mesmo ágio (mudando-se apenas o
período) envolvendo os mesmos partícipes: (...)
Por todo exposto, proponho que seja admitida esta matéria, em relação apenas ao
segundo paradigma apresentado (Ac. no 9101-003.366), justificando-se a admissão do
recurso especial da Fazenda Nacional.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial (fls. 2476/2524),
em síntese, que: (i) um ágio que originalmente é pago por uma empresa e, logo depois, é
transferido a outra a fim de se tornar dedutível segundo prevê a legislação, não pode ter a
despesa com a sua amortização deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL de acordo com os
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997; (ii) a dedutibilidade da amortização de um ágio decorre do
encontro num mesmo patrimônio da participação societária adquirida com o ágio com esse
mesmo ágio e, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio, é imprescindível que a “mais
valia” contabilizada tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da
confusão patrimonial; (iii) uma incorporação, fusão ou cisão societária que envolva um ágio que
não foi de fato arcado por nenhuma das pessoas participantes da operação societária não
permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99; (iv) no caso dos
autos, verifica-se que a “reorganização societária” levada a efeito representa a realização de uma
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

operação societária com o único objetivo de reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por
meio da criação de um ágio fictício, que não apresenta qualquer propósito negocial e substrato
econômico a justificar a sua existência real, não se permitindo, portanto, a dedução da despesa
com sua amortização; (v) em relação ao ágio, pede-se vênia para adotar como razões de reforma
da decisão recorrida os fundamentos expostos quando da demonstração da divergência
jurisprudencial; (vi) relação à multa qualificada, uma vez reformada a decisão recorrida quanto
ao ágio, como se pretende neste recurso, a multa qualificada deverá ser, como consequência,
restabelecida; (vii) a qualificação da multa não foi tratada e afastada de forma específica, com
fundamentos próprios, pelo voto vencedor, sua exclusão ocorreu apenas como decorrência do
provimento do recurso em relação ao ágio; (viii) da a análise do conjunto de operações
societárias efetuadas, descortina-se o intuito doloso, embutido no seu planejamento e execução,
de uma redução indevida de tributos, impulsionada por atos desprovidos de substância
econômica ou propósito negocial, em que a economia de tributo é a única ou principal
motivação, caracterizando evasão fiscal – razão pela qual deve ser mantida a qualificação da
multa. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso especial, com a manutenção integral
do lançamento, inclusive, da multa qualificada.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, em resumo: (a) a
inadmissibilidade do recurso especial, tendo em vista que (a.i) não houve qualquer tipo de cotejo
entre o acórdão recorrido e o acórdão admitido como paradigma pelo I. Presidente deste E.
CARF e a PGFN limitou-se a transcrever a ementa do julgado e trechos do voto vencido e do
voto vencedor, não demonstrando exatamente qual ponto compreende como divergente; e (a.ii) o
fato do referido acórdão paradigma ter origem nas mesmas operações societárias aqui discutidas,
divergindo apenas quanto ao período, não deve ser suficiente para o preenchimento dos
requisitos necessários à admissibilidade do recurso especial fazendário; e (b) no mérito, que (b.i)
a operação foi amplamente divulgada ao mercado e ao público em geral, com total transparência
por parte de GPA aos seus acionistas minoritários, que no exercício de seu direito votaram a
favor da operação, o que demonstra que não houve qualquer intenção de ocultar fatos, muito
menos para a RFB, até porque, em razão da magnitude da operação, esta foi submetida à
aprovação do CADE; (b.ii) a aquisição do controle acionário da Barcelona foi real, condizente
com a vontade de cada uma das partes envolvidas, fundamentada à luz do ordenamento jurídico
vigente à época de cada etapa da operação, precedida de efetivos pagamentos em espécie
(milhões de Reais) aos ex-controladores, conduzida entre partes não relacionadas que estiveram
na mesa de negociação para discussão das condições do negócio, e concluída com a mais
absoluta transparência e comunicação ao mercado a aos órgãos regulatórios; (b.iii) a tese fiscal
repousa na premissa de que a aquisição de participações societárias somente pode ocorrer se
efetuada diretamente – sem o intermédio de sociedades holdings; (b.iv) uma pessoa jurídica
dispõe de diversas possibilidades jurídicas para investir, sendo certo que o investimento via
constituição de sociedade holding é uma das suas possibilidades, ao contrário do que quer fazer
crer a D. Fiscalização; (b.v) a escolha da melhor forma de se implementar determinado
investimento cabe única e exclusivamente ao próprio investidor, de modo que qualquer forma de
ingerência da D. Fiscalização a esse respeito constitui total e indiscutível arbitrariedade; (b.vi) o
§3o do artigo 2o da Lei no 6.404/76, que autoriza a criação de sociedades holdings no Brasil,
prevê, expressamente, que estas podem ser utilizadas como forma de aproveitamento de
benefícios fiscais; (b.vii) não há qualquer ilegalidade na utilização de sociedades holdings como
forma de viabilizar operações complexas de aquisição de controle, especialmente aquelas
estimuladas pela legislação pátria; (b.viii) as holdings, Sevilha e Nerano, sem dúvidas,
exerceram os papéis de sociedades veículo de aquisição do seu controle acionário, no entanto, é
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

absolutamente imprópria a alegação de falta de propósito negocial e de racionalidade econômica
nas operações que envolveram a aquisição do controle acionário da Barcelona; (b.ix) o propósito
negocial in casu está baseado na motivação real, verdadeira, que justificou a aquisição, com
pagamento de ágio, de participação societária no capital social total e votante da Barcelona, por
ser um negócio estratégico e altamente rentável para o GPA, que, até então, não operava no
atacarejo alimentício; (b.x) a alegação de que Sevilha e Nerano eram sociedades não
operacionais “dotadas apenas de atos formais desprovidos de racionalidade econômica” não se
sustenta, uma vez que foram legalmente constituídas e financiadas com capital próprio
transferido pelos sócios, com a finalidade de viabilizar, em etapas: primeiramente, a aquisição do
controle acionário da Barcelona (etapa concluída por meio de Sevilha, em 01/11/2007); e,
posteriormente, a consolidação do capital social total e votante, por meio da aquisição das ações
detidas pelos acionistas minoritários (etapa concluída por meio de Nerano, em 25/07/2009);
(b.xi) não é relevante para a análise do propósito negocial e da substância econômica o fato de
Sevilha e Nerano terem sido financiadas com recursos da sócia SÉ Supermercados, mediante
subscrição e integralização de aumento de capital social; (b.xii) Sevilha e Nerano, diferente das
sociedades veículos de transferência de ágio, participaram como partes negociantes legítimas e
independentes, que nas condições de adquirentes reais das participações societárias, não apenas
figuraram nos respectivos Contratos de Venda e Compra de Ações, em regra, firmados com os
acionistas vendedores (conforme Contratos de Compra e Venda de Ações, celebrados entre
Sevilha e Nerano com os ex-controladores), como assumiram a obrigação de efetuar os
pagamentos em favor dos acionistas vendedores; (b.xii) pelas inúmeras razões operacionais,
econômicas e pelas motivações particulares dos ex-acionistas controladores, ao contrário do que
tenta induzir a D. Fiscalização e D. PGFN, não era viável a aquisição do controle acionário da
Barcelona diretamente pela SÉ Supermercados, por tais razões é que, então, Sevilha e Nerano,
cumpriram o papel de reais adquirentes; (b.xiii) não fosse o bastante, não se sustentam as
afirmações genéricas que a D. Fiscalização se utiliza para chegar à conclusão de que as
operações de aquisição do controle acionário da Barcelona, feitas por Sevilha e Nerano, foram
simuladas, quais sejam, que Sevilha e Nerano eram sociedades não operacionais, tanto que não
obtiveram receitas com a venda de bens ou serviços, e não incorrem em despesas com salários,
aluguel, prestação de serviços, dentre outras; que Sevilha e Nerano estavam sediadas no mesmo
endereço do controlador; que as operações foram estruturadas em sequência, que o curto período
de existência revelou que Sevilha e Nerano foram sociedades efêmeras, e que houve abuso na
utilização do instituto da incorporação reversa (ou “às avessas”); (b.xiv) sabendo-se que os
objetos sociais de Sevilha e Nerano eram típicos de holdings, e que, portanto, consistiam em
“participar no capital social de outras sociedades, qualquer que seja a forma delas; participar
em empreendimentos comerciais de qualquer natureza e; administração de bens próprios”, é
absolutamente natural, como desdobramento do exercício de tal atividade (holding), que os
resultados contábeis restrinjam-se ao reconhecimento de ganhos e/ou perdas resultantes do
método de equivalência patrimonial na avaliação de investimentos; (b.xv) é absolutamente
normal é o compartilhamento do endereço da sede social de um grupo econômico pelas
sociedades integrantes deste, Isto decorre de uma racionalidade econômica, na consecução dos
negócios, e não constitui nenhuma ilegalidade, sobretudo porque os artigos 579 e seguintes do
Código Civil admitem a cessão de parcela de imóvel em comodato gratuito; (b.xvi) Sevilha e
Nerano não são sociedades efêmeras, cuja existência durou um dia, uma semana ou um mês,
tanto Sevilha quanto Nerano, depois de cumprirem seu papel fundamental na operação (qual
seja: o viabilizar a aquisição do controle acionário da Barcelona, e, posteriormente, consolidar o
capital social total e votante dentro do GPA), tiveram uma vida duradoura, respectivamente, de
08 meses (Sevilha)5 e 09 meses (Nerano); (b.xvii) no caso específico de Sevilha, prova
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

contundente de que não teve vida efêmera advém do fato de que dias depois da aquisição do
controle acionário da Barcelona, ficou obrigada em conjunto com os acionistas minoritários, a
efetuar um aporte de capital social no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões), do qual os R$
18.000.000,00 (dezoito milhões) foram integralizados pela Sevilha, eram indispensáveis para dar
liquidez à Barcelona, e, assim, dar continuidade ao crescimento dos negócios e cumprimento de
suas obrigações próprias; (b.xviii) a legislação tributária, em específico, os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/07, regulamentados pelo artigo 386, do RIR/99, encoraja a incorporação de sociedades
justamente com o intuito de autorizar a amortização fiscal de ágio efetivamente pago, sem
estabelecer qualquer condição adicional que não seja propriamente a incorporação; (b.xix) não
há em tais dispositivos uma palavra sequer que exija ou que remeta a ideia de que deve haver um
propósito ou justificativa econômica para fruição desse direito; (b.xx) no caso ora analisado, o
mais lógico, natural e adequado à realidade fática do caso seria, justamente, a incorporação da
Sevilha e da Nerano pela Barcelona, haja vista que esta última é a empresa operacional com
inúmeras filiais; (b.xxi) a Lei no 9.532/97 faculta a realização da incorporação reversa, com
garantia dos mesmos efeitos que o da incorporação de controlada por controladora; (b.xxii) se a
lei tributária facultou a adoção de um modelo (incorporação de controlada por controladora) ou
de outro (incorporação reversa), com a garantia dos mesmos efeitos e sem condicionar sua
adoção a outros requisitos, não cabe à administração tributária se insurgir contra a opção
exercida pela Administração das sociedades, que lhe garantia economia procedimental, sob o
falso pretexto de que a escolha do caminho mais simples revelaria um intuito de obter economia
tributária de forma ilícita; (b.xxiii) com relação à multa de ofício, alterações societárias que
ensejaram a constituição e amortização do ágio foram procedidas em 2010, 2011 e 2012, período
em que a jurisprudência administrativa considerava válidos os planejamentos que não
implicassem ilicitude e, em havendo modificação do entendimento da Administração,
manifestado no exercício das suas funções regulamentar e de julgamento, a própria legislação
estabelece que tal alteração interpretativa não pode ensejar a penalização do sujeito passivo;
(b.xxiv) no caso da remota hipótese de ser reestabelecida a glosa da amortização de ágio, pelas
razões expostas, não se deve reestabelecer a multa de ofício aplicada no caso dos presentes autos,
tendo em vista que a Recorrida agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada
anteriormente, razão pela qual não pode sofrer qualquer punição; (b.xxv) ainda que se cogite
pelo reestabelecimento do lançamento quanto à impossibilidade da amortização de ágio, não se
pode concluir de forma automática que consequentemente restaria restabelecida a multa
qualificada, pois este tópico sequer foi objeto de análise do voto vencedor e, ainda que conste do
voto vencido, caberia à D. PGFN opor os respectivos embargos de declaração a fim de
questionar este ponto e, assim, viabilizar a discussão do tema nesta C. Câmara Superior; (b.xxvi)
na análise do caso pela D. DRJ, restou reconhecido que não houve qualquer indício de fraude,
dolo ou simulação nas operações realizadas; (b.xxvii) é totalmente descabida a qualificação da
multa porque não houve (e nunca ocorreu) simulação em suas operações societárias; e (b.xxvii)
houve a preclusão do direito da Fazenda Nacional de rediscutir o tema nos presentes autos,
devendo ser mantido o cancelamento das referidas multas, ainda que reestabelecido o
lançamento quanto às glosas de amortização de ágio.
É relatório.

Voto
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional é contado a
partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN em 15.02.2023 (fl. 2475),
de forma que se presume a intimação em 17.03.2023. O processo foi devolvido ao CARF com o
recurso especial em 15.03.2023 (fl. 2525). Assim, é tempestivo o recurso especial interposto pela
PGFN.
Ocorre que, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa
indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria,
bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
matéria “ somente se admite a dedutibilidade do ágio pago quando houver confusão patrimonial
entre a investida e a investidora original” e, o acórdão recorrido, versa expressamente sobre o
tema, tanto em sua ementa, como no voto vencedor.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

No que se refere à divergência interpretativa, a PGFN indicou como paradigmas
os Acórdãos de números 9101-002.188 e 9101-003.366, sendo que apenas o segundo paradigma
foi aceito pelo despacho de admissibilidade.
O Acórdão paradigma no 9101-003.366, proferido nos autos do Processo
Administrativo no 16561.720117/2013-11, versa sobre os mesmos fatos aqui tratados, divergindo
apenas com relação ao período autuado e à parte autuada, já que, como esclarece o Termo de
Verificação Fiscal (“TVF”), a empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E
ATACADISTA S/A, autuada nos autos do Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11,
foi extinta por incorporação pela ora Recorrida. Da análise do TVF (fls. 1707/1787) se extrai
similitude fática entre o Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11, no qual foi
proferido o Acórdão paradigma no 9101-003.366 e os presentes autos. Confira-se:
1. PREÂMBULO (...)
Preliminarmente cumpre esclarecer que as infrações ora relatadas foram constatadas na
empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A – CNPJ
07.170.943/0001-01, incorporada pela fiscalizada em sessão datada de 27/04/2016,
conforme Ata da Assembleia Extraordinária da Barcelona arquivada na JUCESP sob no
299.789/16-0 de 07/07/2016.
Como resultado desta incorporação, a fiscalizada Barcelona foi extinta e universalmente
sucedida por Sendas, sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivos,
direitos e obrigações, de qualquer natureza.
Em conformidade com o Procedimento Fiscal n° 08.1.85.00-2016-00056- 0,
inicialmente aberto para a Barcelona, e posteriormente em conformidade com o
Procedimento Fiscal n° 08.1.85.00-2017-00024-5 aberto para Sendas, o presente
procedimento fiscal teve como objeto as verificações fiscais relativas às despesas com
amortização de ágio em investimentos realizadas no ano-calendário de 2013 referentes à
empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, CNPJ
07.170.943/0001 -01.
Estes Autos de Infração exigem, além dos ajustes na base de cálculo do Imposto de
Renda e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o crédito
tributário discriminado nos demonstrativos que deles fazem parte, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2013.
Esta autuação fiscal refere-se aos ágios amortizados pela fiscalizada no ano-calendário
de 2013 decorrentes das operações de incorporação das empresas controladas
SEVILHA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
-
CNPJ
07.146.013/0001-12 (Sevilha), em 31/03/2008, e NERANO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 10.641.449/0001-92 (Nerano), em 30/04/2010, em
continuação à ação fiscal desenvolvida pelo MPF-F n° 08.1.85.00-2013-00128-0,
referente período de 2008 a 2012.
Durante os procedimentos de auditoria fiscal aplicados pelo MPF-F n° 08.1.85.00-2013-
00128-0 foram apuradas infrações à legislação tributária que rege as atividades das
pessoas jurídicas, faltas estas que acarretaram a insuficiência de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, tendo sido os Autos de Infração formalizados através do PAF no
16561.720117/2013-11.
Embora os ágios em estudo sejam originados em operações separadas, ambos são
complementares, portanto serão tratados de forma conjunta daqui em diante.
2. DAS PROVAS EMPRESTADAS DO PAF no 16561.720117/2013-11
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

Consoante Termo de Verificação Fiscal anexado ao PAF no 16561.720117/2013-11,
que contém todas as referências documentais pertinentes, e das quais tomamos
como provas emprestadas, aquela Fiscalização constatou que a operação econômica
engendrada pela fiscalizada refere-se à aquisição, com ágio fundamentado em
rentabilidade futura, em duas etapas, por parte da empresa SÉ SUPERMERCADOS
LTDA – CNPJ 01.545.828/0001-98 (SÉ), controlada direta da COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CNPJ 47.508.411/0001-56 (CBD), de parcela
patrimonial relacionada especificamente à atividade de atacado e varejo ("atacarejo") de
mprodutos alimentícios e outros que completam sua linha de supermercados,
representada pela denominação comercial "ASSAÍ", então pertencente a ASSAÍ
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. – CNPJ 46.499.224/0001-90 (Assaí).
Apesar do TVF transcrito afirmar que “os ágios em estudo sejam originados em
operações separadas” (fls. 1708), do TVF objeto do Processo Administrativo no
16561.720117/2013-11, transcrito pelo acórdão da DRJ proferido naqueles autos e juntado ao
presente (fl. 2024), conclui-se que, ao que tudo indica, os Processos Administrativos de números
16561.720117/2013-11 e 16561.720107/2017-17 versam exatamente sobre os mesmos ágios.
Veja-se:
1. INTRODUÇÃO
A presente fiscalização desenvolvida no contribuinte BARCELONA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ n° 07.170.943/0001-01 (Barcelona)
originou-se pelo procedimento de auditoria fiscal determinado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF-D) n° 08.1.85.00-2012-00264-91, continuada pelo
procedimento de fiscalização determinado pelo MPF-F n° 08.1.85.00-2013- 00128-02,
visando à verificação da dedutibilidade da amortização do ágio pela empresa
fiscalizada, no período de 2008 a 2012, decorrente da operação de incorporação das
empresas controladas SEVILHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
-
CNPJ
07.146.013/0001-12
(Sevilha),
em
31/03/20083,
e
NERANO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 10.641.449/0001-92
(Nerano), em 30/04/20104, conforme relatado a seguir.
Tanto é assim que, no presente processo administrativo, a Autoridade Fiscal se
utiliza de provas emprestadas do Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11 e o voto
vencedor do acórdão recorrido, em suas razões de decidir, transcreve o voto do Conselheiro
Relator Luis Fabiano Alves Penteado, proferido naqueles autos no julgamento realizado pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
Portanto, diante dos mesmos fatos, o Acórdão paradigma no 9101-003.366
manteve a glosa do ágio gerado nas operações societárias que culminaram com o investimento
do GPA (Grupo Pão de Açúcar) na empresa ASSAI. Isso porque “a lei exige que a investidora
envolvida na incorporação seja a “original” ou stricto sensu (no sentido de que a originalidade
está indissociavelmente ligada à pessoa jurídica que paga o ágio e, por isso mesmo, tem
confiança na rentabilidade futura, pois é quem assume o risco)”. Em razão disso, “nem a
SEVILHA e a NERANO, nem a recorrida (BARCELONA) poderiam ter utilizado o ágio para
fins de deduzir as despesas decorrentes de sua amortização”, já que “como não foram a
SEVILHA e a NERANO que desembolsaram o valor que deu origem ao ágio contábil, restou
desatendido o aspecto pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999”.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, admitiu a dedutibilidade do
mesmo ágio, em razão do seguinte:
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

Sendo assim, o mero emprego de empresas veículos, criadas com o único propósito de
promover aquisição de participação societária, não invalida a dedutibilidade do ágio
percebido nas operações.
A estruturação de negócios de fusões e aquisições utilizando de companhias
especificamente criadas para promover tais transações faz parte da livre organização
empresarial, não podendo a opção societária contaminar a dedutibilidade de uma
despesa que foi legitimamente formada - independentemente de qual pessoa jurídica
envolvida restou figurando como sua detentora, ao final de todas as etapas de execução
do negócio.
Portanto, diante dos mesmos fatos, o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no
9101-003.366 chegaram a conclusões distintas acerca da dedutibilidade do ágio gerado nas
operações societárias que culminaram com o investimento do GPA na empresa ASSAI – donde
se extrai a existência da divergência interpretativa necessária à admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Por fim, cumpre destacar que não procede a alegação do Recorrido de que o
recurso especial não deve ser conhecido, tendo em vista que a PGFN limitou-se a transcrever a
ementa do julgado e trechos do voto vencido e do voto vencedor, sem demonstrar exatamente
qual ponto compreende como divergente. Isso porque o recurso especial, especialmente nas fls.
2498, 2499 e 2500, após o cotejo entre o recorrido e os paradigmas, expressamente afirma o
seguinte:
Como visto, em sentido oposto à decisão recorrida, decidiram os paradigmas, ao
reconhecerem que a dedutibilidade do ágio só pode ser reconhecida quando houver a
confusão patrimonial entre a investida e a real investidora (adquirente de fato),
afastando a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas, ainda que com propósito negocial, por ausência de normatização,
Segundo os precedentes, o ágio deduzido mediante o uso de empresa veículo é
indedutível, independentemente de qualquer razão negocial que levou à sua utilização.
(...)
Isto é, os acórdãos paradigmas afastaram expressamente a possibilidade de empresa
intermediária (veículo) utilizada para aquisição societária configurar confusão
patrimonial, por ausência de normatização que preveja a possiblidade de intermediação
ou interposição por outras pessoas jurídicas, que não a investidora real.
Apesar do eventual reconhecimento da validade da operação, não há ágio a ser
amortizado com efeitos fiscais, pois, tais efeitos pretendidos somente se verificam acaso
existente a confusão patrimonial entre investidora e investida.
Dessa forma, enquanto a decisão recorrida entendeu legítima a situação de uma
“empresa veículo”, criada especialmente para permitir a aquisição de um investimento,
os paradigmas, diversamente, entenderam que esse requisito é inafastável,
independentemente da análise do propósito.
Assim, configurada a divergência de entendimento nas Turmas do CARF, pois, diante
da similitude fática percebe-se que houve a adoção de soluções diversas, porque,
enquanto o acórdão recorrido entendeu que não é necessário ocorrer a confusão
patrimonial entre investidora e investida, os acórdãos paradigmas entenderam que sim,
o ágio somente seria dedutível se o real adquirente, ainda que residente no exterior,
incorporasse ou fosse incorporado pela adquirida/investida.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

Portanto, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional cumpriu todos os
requisitos legais exigidos para sua admissibilidade.

II – MÉRITO
As operações que geraram o ágio ora em análise podem ser resumidas da seguinte
forma:
 SÉ SUPERMERCADOS LTDA (“SÉ”), controlada direta da COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (“CBD”) e AYMAR GIGLIO JÚNIOR
transferiram suas 10.000 ações da BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA
E ATACADISTA S/A (“BARCELONA”), empresa até então sem atividade
operacional e com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00, para os
Srs. RODOLFO JUNJI NAGAI (“RODOLFO”) e LUIZ FUMIKAZU
KOGACHI
(“LUIZ”),
únicos
sócios
da
ASSAI
COMERCIAL
E
IMPORTADORA LTDA. (“ASSAI”);
 Em 31.10.2007, RODOLFO e LUIZ subscreveram e integralizaram 4.000.000
(quatro milhões) de novas ações na BARCELONA mediante a conferência da
parcela cindida da ASSAI;
 SÉ aumentou capital social da SEVILHA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (“SEVILHA”) para R$ 198.010.000,00, dos quais
R$151.000.000,00 a serem integralizados em até 12 meses;
 Em 01.11.2007, SEVILHA, empresa controlada por SÉ e sem atividade
operacional, adquiriu, com ágio fundamentado em rentabilidade futura de R$
203.471.162,15, 60% das ações representativas do capital total e votante da
BARCELONA;
 Em 31.03.2008, BARCELONA incorporou sua controladora Sevilha e passou
a ser controlada diretamente pela SÉ;
 Em 25.07.2009, NERANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (“NERANO”), outra empresa controlada por SÉ, sem atividade
operacional e com capital subscrito e integralizado de R$10.000,00,
constituída em 30/10/2008, adquiriu, com ágio fundamentado em
rentabilidade futura de R$ 172.181.773,14, 40% das ações representativas do
capital total e votante da BARCELONA. Com isso, a SÉ, direta e
indiretamente, por intermédio de sua controlada NERANO, passou a controlar
totalmente a BARCELONA, conforme organorgrama abaixo:
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

 Em 30.10.2009, por subscrição e integralização de SÉ, o capital social de
NERANO foi alterado para R$ 17.422.457,00; e
 Em 30/04/2010, BARCELONA incorpora sua investidora NERANO, passa a
ser subsidiária integral da SÉ.
A Autoridade Fiscal glosou o ágio gerado nas operações, por entender, dentre
outros, que SEVILHA e NERANO eram empresas sem qualquer estrutura operacional ou
administrativa. Isso porque (i) não tinham empregados, (ii) não contabilizaram despesas além
daquelas decorrentes das aquisições societárias, (iii) estavam sediadas no mesmo endereço de
seu acionista controlador, (iv) tiveram duração efêmera e (v) a única operação efetivamente
desempenhada pelas empresas foi a aquisição da participação societária da ASSAI. Assim,
concluiu-se que as referidas empresas veículo foram interpostas na operação de aquisição do
ASSAI pelo Grupo CDB apenas para possibilitar a amortização fiscal do ágio. Além disso, a
Autoridade Fiscal fundamenta o lançamento no fato de as operações terem sido realizadas em
sequencia, isto é, em “uma sequência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato
ou deliberação societária ou negocial encadeado com o intuito de obter determinado efeito Fiscal
mais vantajoso”, sem quaisquer finalidades outras que as justifiquem.
Especificamente no que se refere à divergência interpretativa ora em análise, o
acórdão recorrido entendeu que o emprego de empresas-veículos – no caso, SEVILHA e
NERANO -, criadas com o único propósito de promover aquisição de participação societária,
não invalida a dedutibilidade do ágio. O acórdão paradigma, por sua vez, concluiu que a
dedutibilidade do ágio estava condicionada à confusão patrimonial entre a “investidora original”
– no caso, a SÉ – e a investida – isto é, a BARCELONA.
Conforme já me manifestei em outras oportunidades, entendo que em nenhum
momento a legislação exige que a confusão patrimonial se realize entre a investida e a
“investidora original”, isto é, aquela que, em um primeiro momento, detinha o capital
posteriormente integralizado ou transferido a qualquer título para a investidora que realizou a
aquisição da participação societária com ágio.
E nem poderia ser diferente, pois a integralização de capital é a operação por meio
da qual o sócio transfere bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da
sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital integralizado
deixa de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa que a integralização
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

de capital em empresa dita “veículo” faz com que os valores integralizados passem a pertencer a
tal empresa, que, caso os utilize para a aquisição de participação societária com ágio, será
considerada a adquirente nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997. O mesmo racional se aplica
caso o montante utilizado na aquisição seja injetado na empresa-veículo, não por meio de capital,
mas de dívida com os sócios ou com terceiros.
Cumpre ressaltar que, uma vez conhecido o recurso especial, o julgador da
Câmara Superior de Recursos Fiscais pode verificar se, no caso concreto, estão presentes as
premissas necessárias para aplicação do seu entendimento na solução da divergência
interpretativa. E o fato de a aquisição ser efetivamente realizada pela “empresa-veículo” é, a meu
ver, uma premissa relevante para admitir a dedutibilidade do ágio em casos como o presente,
razão pela qual se faz necessária a análise das peculiaridades do processo nesse ponto.
Como tratado acima, a SÉ aumentou capital social da SEVILHA para R$
198.010.000,00 e, posteriormente, aumentou o capital da NERANO para R$ 17.422.457,00. Tais
valores foram utilizados por SEVILHA e NERANO na aquisição da BARCELONA. Um fato,
entretanto, chama a atenção: como se extrai do TVF, a Recorrida informou que a aquisição de
60% da BARCELONA pela SEVILHA se deu com recursos próprios da SEVILHA, oriundos da
integralização de capital realizada pela SÉ. No entanto, ao analisar as fotocópias dos cheques, a
Autoridade Fiscal verificou que os cheques foram emitidos pela SÉ para integralização de capital
na SEVILHA e, em seguida, foram endossados para os vendedores Rodolfo e Luiz, conforme
tabela abaixo (fl. 1720):

O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque, como estabelece
expressamente o art. 20 da Lei no 7.357/1985 (“Lei do Cheque”). Portanto, a meu ver, o fato de
os cheques terem sido emitidos para integralização de capital em SEVILHA e, posteriormente,
terem sido endossados para os vendedores da BARCELONA, não afasta a condição de
adquirente da SEVILHA.
Na aquisição de 40% da BARCELONA pela NERANO, se extrai do TVF que,
dos R$ 203.683.620,40 utilizados, apenas R$ 17.412.457,00 foram integralizados na NERANO
e, em seguida, transferidos para os vendedores da BARCELONA. É o que consta do seguinte
trecho do TVF (fls. 1722/1723):
Em resposta ao questionamento fiscal de como se deu o pagamento do ágio de
R$172.181.773,14 (cento e setenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e
setenta e três reais e quatorze centavos) para aquisição de 40% (quarenta por cento) das
participações societárias da Barcelona pela Nerano, inclusive com a comprovação "a)
(...) da empresa que efetuou tal desembolso; b) a efetiva entrada e saída dos recursos
relacionados à aquisição da participação; c) a identificação do(s) recebedor(es) desses
recursos (especificar inclusive o valor pago a cada recebedor);"a fiscalizada respondeu
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

que "a aquisição de 40% (quarenta por cento) das ações (...) pela sociedade Nerano
Empreendimentos e Participações Ltda (...), integrante do Grupo Pão de Açúcar, foi
precedida de efetivo desembolso de recursos em favor dos acionistas vendedores das
ações, no montante total de R$203.683.620,40 (...)".
Como comprovação, apresentou fotocópias das transferências eletrônicas – TED abaixo
relacionadas. Verifica-se que os recursos são oriundos da SÉ, dos quais R$
17.412.457,00 (dezessete milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e
sete reais) foram utilizados para integralização de capital na Nerano, e os demais, em
virtude da incorporação pela Barcelona, ou foram transferidos diretamente pela SÉ para
os vendedores Rodolfo e Luiz, ou transitaram primeiramente na Barcelona.

Sobre o tema, a Recorrida se limita a afirmar em sua impugnação que “não há
controvérsia quanto aos efetivos pagamentos dos preços definidos nas operações de compra do
controle acionário da controlada pela Barcelona, em benefício direto dos ex-acionistas
controladores”, bem como que “não se questiona em momento nenhum no TVF, que as
aquisições em tela tenham sido realizadas: (...) (ii) com efetivos desembolsos de numerário e
transferência de riqueza para os acionistas vendedores” (fls. 1807/1808). E, adiante, em diversas
passagens afirma que os recursos para a aquisição da BARCELONA advieram de integralização
de capital realizada pela SÉ. A decisão da DRJ, o acórdão recorrido e o recurso voluntário
igualmente nada tratam especificamente sobre o fato de parte dos recursos terem sido
transferidos diretamente pela SÉ para os vendedores da BARCELONA.
No entanto, analisando o Balanço Patrimonial da NERANO levantado em
31.10.2009 (fl. 373), verifica-se que a empresa contabilizou na conta “outras contas a pagar”, de
seu passivo circulante, o montante de R$ 179.004,450,62, o que indica que, dos R$
203.683.620,40 necessários à aquisição da BARCELONA, R$ 17.412.457,00 decorreram da
integralização de capital da SÉ e, o restante, adveio por meio da constituição de dívida – o que
pode justificar os pagamentos realizados aos ex-sócios da BARCELONA diretamente pela SÉ.
Ainda, em 30.04.2010, a BARCELONA incorporou a NERANO, o que justifica o fato de os
pagamentos realizados em 2011 terem sido efetuados diretamente pela BARCELONA.
Veja-se, pois, que há nos autos indícios de que as adquirentes da BARCELONA
foram, de fato, as empresas ditas “veículos” SEVILHA e NERANO, que, posteriormente foram
incorporadas pela BARCELONA, de forma que não haveria que se falar em glosa de ágio por
ausência de confusão patrimonial entre investidora e investida. No entanto, a regular
transferência para a NERANO dos valores utilizados na aquisição da BARCELONA é, a meu
ver, uma premissa indispensável para a amortização fiscal do ágio no presente caso – e que
deverá ser devidamente analisada.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 9101-000.122 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720107/2017-17

Diante disso, tendo em vista que a análise da efetiva transferência dos valores da
SÉ para a NERANO é indispensável para a aplicação do meu entendimento acerca da
possibilidade de amortização fiscal do ágio no presente caso, pedi a compreensão de meus pares
para converter o presente julgamento em diligência. Assim, embora os demais membros do
colegiado tivessem convicção para seguir no julgamento, em homenagem ao princípio da
colegialidade, concordaram com minha proposta de resolução.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a
fim de:
(i) verificar se os TED no valor de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32, emitidos
pela SE em 15.12.2009, tendo como favorecidos, respectivamente, os Srs. Rodolfo e Luiz, foram
contabilizados na NERANO e, se sim, em quais contas contábeis;
(ii) elaborar relatório fiscal contendo as conclusões acerca da contabilização de
tais valores na NERANO
(iii) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2600
DF CARF MF
Original